Tribunal: TJDFT
Processo: 0730466-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730466-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELA FERNANDES BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão, objeto do presente agravo, foi proferida por juiz do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, de modo que é competente para processar e julgar o presente recurso uma das Turmas Recursais deste Tribunal. Eis o que determina o artigo 11, inciso I, alínea “c” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: [ ] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; [ ].” Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Turmas Recursais. Operada a preclusão, remetam-se os autos. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora